Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA E PREVENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Réu contra a r. sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve inobservância da prevenção do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília; e (II) estabelecer se há necessidade de suspensão da ação monitória devido à repactuação de dívidas em ação por superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prevenção exige, ao menos, conexão ou continência entre as demandas, o que não se verifica no caso concreto. A ação de superendividamento tem escopo mais amplo, voltado à repactuação de diversas dívidas, enquanto a ação monitória visa constituir o título executivo judicial.
4. A tramitação da ação monitória não impede a repactuação de dívidas em ação por superendividamento, conforme o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor admite expressamente a suspensão ou extinção das ações judiciais em curso, conforme estipulado no plano de pagamento — seja ele consensual ou compulsório — aprovado judicialmente.
5. No caso dos autos, embora a parte autora da ação revisional por superendividamento tenha requerido a repactuação de dívidas que incluem a cédula de crédito bancário ora discutida, não há, até o momento, decisão homologatória de plano de pagamento, tampouco suspensão determinada naquele processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A tramitação da ação monitória, por si só, não impede a repactuação de dívidas em ação por superendividamento. 2. A prevenção exige, ao menos, conexão ou continência entre as demandas, o que não se verifica no caso concreto. 3. Embora a parte autora da ação revisional por superendividamento tenha requerido a repactuação de dívidas que incluem a cédula de crédito bancário ora discutida, não há, até o momento, decisão homologatória de plano de pagamento, tampouco suspensão determinada naquele processo”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 98, 313, 1.012 e 1.013; e CDC, art. 104-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1975790, 0726455-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, j. 27/02/2025; Acórdão 1938012, 0711887-47.2023.8.07.0006, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 23/10/2024; Acórdão 1932471, 0730232-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 16/10/2024; Acórdão 1876085, 0702950-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, j. 29/05/2024; e Acórdão 1889692, 0737377-86.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.